Tribunal: TJMT
Processo: 1073160-84.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DE VOO DE RETORNO (READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA). PRELIMINARES. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE A CASOS DE FORTUITO INTERNO (ESCLARECIMENTO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA DE TURISMO. ATRASO EXCESSIVO DE 48 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto por companhia aérea (LATAM) contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais à consumidora. A lide decorre da alteração comercial de voo de retorno (Cuiabá x Rio de Janeiro), motivada por "readequação de malha aérea", que resultou em um atraso substancial de 48 (quarenta e oito) horas para a chegada da passageira ao seu destino, obrigando-a a pernoitar na cidade de São Paulo. A recorrente requer o sobrestamento do feito com base no Tema 1.417 do STF e, no mérito, defende a excludente de responsabilidade por fortuito, a culpa exclusiva da agência de viagens (CVC) pela ausência de aviso e a inexistência de dano moral, pleiteando a improcedência dos pedidos ou a minoração do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser suspenso com base no Tema 1.417 do STF, considerando as recentes decisões da Suprema Corte; (ii) verificar se a intermediação da venda por agência de turismo afasta a responsabilidade da companhia aérea (culpa de terceiro); (iii) estabelecer se o atraso de 48 horas decorrente de readequação da malha aérea configura fortuito interno e falha na prestação do serviço; e (iv) aferir se a situação gera dano moral indenizável (in re ipsa) e se o quantum fixado atende à proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de suspensão nacional amparado no Tema 1.417 do STF deve ser rejeitado. Consoante

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073160-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLENE PEREIRA LEITE - CPF: 864.801.381-04 (RECORRIDO), WALTER ROBERTO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 767.624.161-87 (ADVOGADO), WERONICA LEITE DE CAMPOS ENORE DA SILVA - CPF: 064.567.811-24 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026